Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. QUESTÃO PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo embargante, no qual se discutia a possibilidade de substituição processual decorrente de cessão de crédito. O embargante alega omissão quanto à falta de intimação para apresentar termo de cessão e requer efeitos infringentes para reformar a decisão anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à alegada ausência de intimação da embargante para comprovar a cessão do crédito, justificando, assim, a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo admitidos para rediscussão da matéria ou inovação recursal.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a alegação de ausência de intimação da decisão que requisitou a juntada do termo de cessão não foi arguida oportunamente, caracterizando preclusão lógica e consumativa.
5. O embargante teve inequívoco conhecimento do ato anterior ao julgamento do agravo, mas não suscitou a suposta omissão no tempo e modo adequados.
6. A tentativa de debater questão preclusa por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso e busca indevida modificação do julgado por via imprópria.
7. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. A omissão apta a justificar embargos de declaração deve se referir a ponto debatido oportunamente ou de ordem pública, não sendo admissível a inovação recursal para suprir preclusão consumativa.
2. O não conhecimento oportuno de suposta ausência de intimação impede a rediscussão da matéria nos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração opostos com intuito protelatório autorizam a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, §§ 1o e 2o; 1.022, I a III; 1.014; 1.026, § 2o; 223.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; TJDFT, Acórdão 1334153, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1438181, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1701445, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1732965, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.